Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado por procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa.
2. RECURSO DESPROVIDO.